Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INEPTO. AUSÊNCIA DAS CORRESPONDENTES RAZÕES RECURSAIS. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS, SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não pode ser conhecida a pretensão recursal deduzida sem indicação de sua causa de pedir. Inepto se mostra o pedido a que não correspondem razões de pedir. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso.
2. Caso concreto em que o recorrente alega haver conexão entre o cumprimento de sentença de origem e a ação de superendividamento por ele manejada e ainda em curso. Ocorre que o processo já sentenciado não induz prevenção por conexão já que inexiste risco de serem proferidas decisões conflitantes. Inteligência do §1o do art. 55 do CPC que estabelece: os “processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
3. Hipótese em que inviável a reunião dos processos para julgamento simultâneo e uniforme das demandas porque, a toda evidência, o feito em fase de cumprimento de sentença já foi julgado. Ademais, a ação de superendividamento sequer teve homologado o plano judicial compulsório de pagamento com previsão de extinção ou de suspensão das execuções em curso, consoante prevê o art. 104-A, §4o, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que desautoriza a reforma da decisão agravada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.